Tribunal: TJDFT
Processo: 0747953-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747953-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIONE PARISIO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcione Parisio de Souza contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívida no 0705965-21.2025.8.07.0017, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A parte autora alega que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com as instituições rés, a comprometer-lhe a subsistência. Pede, em sede de tutela de urgência a aplicação do plano de pagamento, mediante a limitação de descontos das parcelas contratadas, além da obrigação do réu de restituir os valores gastos para a emissão dos contratos. Verifico que a demanda proposta objetiva a realização de um plano de repactuação de dívidas celebrados pela autora com diversas instituições financeiras, ao argumento de que está na condição de superendividamento, bem assim a limitação dos descontos ao percentual indicado do seu provento líquido. Ocorre que esse pedido de tutela de urgência não se figura possível de acolhimento, porquanto as consignações em seu contracheque devem seguir os normativos sobre a matéria (a Lei no. 10.820/2003), notadamente quanto aos percentuais legalmente permitidos. Assim, reputo que não se afigura possível promover a revisão dos contratos neste momento processual, por não vislumbrar a verossimilhança da alegação. Quanto aos descontos da conta corrente da parte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1° do art. 1° da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Nessa toada, poderá a parte requerente pleitear o cancelamento da autorização, se o caso, oportunidade em que arcará com as consequências da alteração dos termos contratuais. Outrossim, não se há impor o plano de pagamento apresentado pelo autor, sem a elucidação dos pontos abaixo relacionados. Por fim, não é possível, nesta fase do processo, obrigar o réu a restituir o valor gasto para obter a cópia dos contratos, pois a medida se tornaria irreversível, o que é vedado. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Noutro lado, considerando o teor da Recomendação n. 125/2021 do CNJ, e no intuito de viabilizar uma análise mais precisa da situação socioeconômica descrita na petição inicial, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial nos seguintes termos: 1) preencher o formulário socioeconômico disponível na Plataforma Superendividados do TJDFT, promovendo sua juntada aos autos em formato PDF, bem como se inscrever na oficina de educação financeira (https://superendividado.tjdft.jus.br/). Ao entrar na Plataforma deverá clicar em ‘cadastrar conta’ (caso ainda não tenha cadastro); confirmar o cadastro no link enviado para o e-mail cadastrado; 2) informar o nome, a idade e a relação de parentesco com todas as pessoas que vivem na sua residência, esclarecendo se possuem alguma fonte de renda, discriminando o seu valor e a sua origem (remuneração pelo trabalho, benefício previdenciário, pensão alimentícia etc.); 3) apresentar o relatório de empréstimos e financiamentos emitido pelo Registrato/BACEN (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato); 4) apresentar seus três últimos contracheques ou, não sendo possível, comprovante de renda idôneo dos últimos três meses; 5) havendo dívidas de cartão de crédito, informar se o valor declarado se refere ao saldo devedor já vencido, ao valor da última fatura ou ao valor de prestações de renegociação de faturas já vencidas; 6) esclarecer quais dívidas se referem à antecipação de rendimentos futuros (décimo terceiro, adicional de férias, restituição de imposto de renda etc.). Por ocasião da juntada das informações, a parte deverá se atentar o autor que nos termos do art. 104-A, caput, do CDC, todos os credores devem figurar no polo passivo do feito, não cabendo ao consumidor a faculdade de optar com quais credores negociar. Portanto, deverão ser incluídos no polo passivo os credores relacionados no relatório de empréstimo e financiamento, salvo aqueles referentes a dívidas de cartão de crédito cujo pagamento esteja em dia, ou às hipóteses descritas no §1o do dispositivo legal em questão. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em síntese, a agravante alega encontrar-se em situação de superendividamento, com descontos que comprometem integralmente a sua renda mensal, tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente. Afirma que os descontos em folha consomem cerca de 39,19% da sua renda líquida, enquanto os débitos automáticos em conta corrente absorvem 100% dos valores recebidos, resultando em saldo negativo de R$ 8.365,90. Argumenta que a decisão agravada não considerou adequadamente sua condição de hipossuficiência, especialmente por ser idosa e responsável pelas despesas do lar. Ressalta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a possibilidade de limitação dos descontos para preservar o mínimo existencial, mesmo em contratos bancários comuns. Defende que a Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) assegura ao consumidor o direito à repactuação das dívidas, com suspensão da exigibilidade e proteção à dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de determinar imediatamente a suspensão dos descontos em folha e em conta corrente ou, subsidiariamente, limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos da agravante. Argumenta que a medida é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para deferir a tutela de urgência pleiteada na petição inicial, com a suspensão ou limitação dos descontos até a realização da audiência de conciliação. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 78804696). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III ou IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular do direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender imediatamente os descontos incidentes em sua folha de pagamento e conta corrente ou, subsidiariamente, limitar tais descontos ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, até a realização da audiência de conciliação. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado, pelas razões seguintes. Nos autos de referência, trata-se de procedimento previsto na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre a prevenção e tratamento do superendividamento e que assim estabelece: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” Incumbe ao devedor apresentar, na audiência de conciliação, o respectivo plano de pagamento, para análise e eventual aceitação pelos credores. Ultrapassada a fase conciliatória, sem que se alcance acordo entre as partes, será instaurado, a requerimento do consumidor, o processo de superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, bem como à repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, nos seguintes termos: “Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. (g.n.) Conforme a lei de regência, a parte devedora deve apresentar plano de pagamento. Se a tentativa de composição não for exitosa, deve ser oportunizado aos credores juntar documentos e apresentar as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar com o devedor, no prazo de 15 dias. Escoado o prazo sem a composição, o plano de pagamento elaborado pelo juiz, com o auxílio de um administrador, será compulsório, com observância aos requisitos do § 4o do art. 104-B do CDC. Dessa forma, no estágio inicial do processo não é possível limitar os descontos, sob pena de desnaturar a fase conciliatória do procedimento de repactuação de dívidas. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar os agravados para que apresentem contrarrazões, pois a relação processual ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, os autos deverão retornar para elaboração de voto. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora